Tribunal: TCU
Processo: 018.509/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9748/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.509/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Correa da Silva (XXX.336.671-XX); Camila da Cunha (XXX.905.371-XX); Davi Tochetto Bove (XXX.674.408-XX); Douglas da Silva Rufino (XXX.442.963-XX); Luana de Paula Perez (XXX.828.858-XX); Lucas Zaros Galana (XXX.116.338-XX); Luis Ricardo Baziotti (XXX.241.088-XX); Marco Antonio Oliveira da Cruz (XXX.035.651-XX); Pablo Roberto Bezerra Lima (XXX.433.879-XX); Vanessa Aparecida Lopes (XXX.089.711-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.